Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713905-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL EDMILSON DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por Manoel Edmilson da Silva. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito